Tribunal: TJSP
Processo: 1031947-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Competência recursal. Ação de cobrança de aluguel proposta em face de ex-esposa. Coisa comum. Matéria não inserida na competência das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência preferencial das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.
Recurso não conhecido. Remessa determinada.